Tribunal: TJDFT
Processo: 0043896-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043896-36.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO RECORRIDO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA DESPACHO Na petição de ID 25696488, o recorrido ANDRÉ CORDEIRO DE ARRUDA pede que o feito seja chamado à ordem, ao argumento de que a decisão de ID 25583021 foi contraditória e afrontou o artigo 505 do Código de Processo Civil, porquanto, nos autos dos embargos à execução 0011540-51.2015.8.07.0001, que tramitaram conjuntamente com a presente ação de execução, o recurso especial foi inadmitido. Pugna para que seja mantida a decisão de inadmissão do apelo constitucional, nos termos já decididos nos autos do processo 0011540-51.2015.8.07.0001. Nada a prover, uma vez que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ressalte-se que, embora os autos tenham tramitado em conjunto, tratam-se de processos distintos. Eventual inconformismo deve ser formulado pela via adequada e endereçada à autoridade competente. Remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 25583021. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024